Tribunal: STF
Processo: HC 98814
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DE 
   PRIMEIRO GRAU COMO RAZÃO DE DECIDIR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 
   93, IX DA CF. PRECEDENTES DO STF. ORDEM DENEGADA.
	
1. 	Não 
   viola o art. 93, IX da Constituição Federal o acórdão que adota 
   os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de 
   decidir.
2. 	Ordem de habeas corpus denegada.